Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. AQUISIÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. MÚTUO BANCÁRIO. DEFEITO OCULTO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS INTERPOSTOS PELA FABRICANTE E PELA VENDEDORA DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de defeito oculto em automóvel novo adquirido pelo consumidor e se, além da desconstituição do negócio jurídico de compra e venda pode haver também a compensação de danos morais.
2. Os defeitos eventualmente encontrados em produtos e bens vendidos por fornecedores atingem apenas a funcionalidade do produto, e, em tese, não acarretam, necessariamente, danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC).
3. No entanto, a existência de defeitos graves podem ocasionar tembém a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, denotativa da hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. Aliás, nesses casos, é necessária a devida prudência para que não seja deslocado integralmente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. No ramo da venda de veículos, o empresário tem, certamente, mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência de defeitos ocultos do que o consumidor.
4. A perícia levada a efeito constatou que o aludido veículo automotor tem “superaquecimento no sistema de transmissão” e apresenta ruídos incomuns, como “similar a vento adentrando o habitáculo”.
5. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente na rescisão do negócio jurídico deve ser acolhido (eficácia redibitória), pois está devidamente demonstrado nos autos que o adquirente pagou o "preço de mercado" pelo automóvel.
6. Diante da presença de defeito oculto, portanto, e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo e das condutas recalcitrantes da entidade empresária ré em não promover o respectivo reparo, deve ser acolhido o pedido desconstitutivo formulado pela autora, bem como a pretensão de restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC.
7. A rescisão de negócio jurídico de compra e venda, em razão do defeito mencionado, não importa, necessariamente, no desfazimento do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira mutuante, que não detém vínculo com a vendedora contratada pelo mutuário/adquirente.
8. A instituição financeira mutuante, ademais, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo “vício redibitório” constatado no bem objeto de negócio jurídico de compra e venda celebrado com sujeito diverso, com o qual não guarda nenhuma espécie de vínculo jurídico.
9. O retorno das partes ao estado anterior, ocasionado pela rescisão do negócio jurídico de compra e venda, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no negócio. A devolução do bem, assim, deve ocorrer em favor de quem o vendeu.
10. Recursos interpostos pela vendedora e pela fabricante desprovidos. 10.1. Recurso interposto pelo consumidor provido. Negócio Jurídico desconstituído. Condenação da vendedora e da fabricante, em caráter solidário à restituição do valor do bem acrescido de correção monetária e de juros moratórios. 10.2. Condenação das rés ao pagamento, em favor do consumidor, do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados e dos danos emergentes.